Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-68.2018.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Denunciação caluniosa – Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE - Configura o delito de denunciação caluniosa a falsa imputação a terceiro de fato definido como crime. A prova produzida indica a plena ciência da falsa imputação de crime à vítima - Presença de dolo específico – Condenação mantida. Pena redimensionada. Substituição da pena restritiva de direitos (prestação

Ementa:

Denunciação caluniosa – Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE - Configura o delito de denunciação caluniosa a falsa imputação a terceiro de fato definido como crime. A prova produzida indica a plena ciência da falsa imputação de crime à vítima - Presença de dolo específico – Condenação mantida. Pena redimensionada. Substituição da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), pela pena de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000641-68.2018.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante
CLAUDINEI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Claudinei da Silva, para reduzir a pena em 02 (dois) anos
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal;
fixar o regime aberto, bem como substituir a pena restritiva de direitos
consistente na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, pelo pagamento
de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, conservada a prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo da pena privativa de liberdade imposta,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
Apelação Criminal no 0000641-68.2018.8.26.0515
Comarca de Rosana - Vara Única
Apelante: Claudinei da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.457
Denunciação caluniosa
Recurso Defensivo

Absolvição INADMISSIBILIDADE - Configura o
delito de denunciação caluniosa a falsa imputação a
terceiro de fato definido como crime. A prova
produzida indica a plena ciência da falsa imputação de
crime à vítima - Presença de dolo específico

Condenação
mantida.
Pena
redimensionada.
Substituição da pena restritiva de direitos (prestação
pecuniária), pela pena de 10 (dez) dias-multa, fixados
no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta por
Claudinei da Silva contra a r. Sentença datada de 10 de abril de
2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Rosana, que o condenou à pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50
(cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal, pena privativa de
liberdade substituída pela pena restritiva de direitos consistente na
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
destinado ao Fundo do Poder Judiciário, bem como prestação de
serviços à comunidade, como incurso no artigo 339, caput, do
Código Penal (fls.279/285).
Irresignado,
o
Apelante
reclama
a
absolvição nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso III ou VII,
do Código de Processo Penal (fls.296/322).
Em contrarrazões, o Ministério Público
sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo não provimento do
apelo (fls.336/338).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls.347/350).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta dos autos de inquérito policial
que o Apelante, no dia 17 de abril de 2018, em horário incerto, na
Rua Gevaldo Pereira Oliveira no 1465, na Delegacia de Polícia de
Rosana, na Cidade de Rosana, deu causa a instauração de
investigação policial contra as pessoas de Ronildo da Costa e João
Batista Cruz, imputando-lhes crime de que sabia serem eles
inocentes.

O recorrente compareceu na Promotoria
de Justiça local e protocolou notitia criminis em que informava a
prática de crime de tráfico de influência praticado por Ronildo da
Costa, atual Presidente da Câmara Municipal de Rosana, e o então
Diretor do Fórum de Rosana, João Batista Cruz.

Dizia a notitia criminis que Ronildo da
Costa, valendo-se de seu prestígio como Presidente da Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
Municipal de Rosana, teria solicitado ao Diretor do Fórum de
Rosana, à época, João Batista Cruz, a contratação de sua filha como
estagiária do Poder Judiciário local.

Iniciadas as investigações, nenhum crime
ficou comprovado, já que a estudante filha de Ronildo foi aprovada
em exame admissional para ser estagiária do Fórum local, como
qualquer aluno.

As diligências demonstram, em verdade,
que o recorrente somente realizou a notitia criminis com o fito de
prejudicar as pessoas de Ronildo e João Batista, que, em sua
opinião, estavam lhe impedindo de estagiar no Fórum local.

Ocorre que o recorrente foi expulso dos
quadros da Polícia Militar e atualmente responde a processo
criminal pela prática do crime de coação no curso do processo,
sendo certo que, em razão disso, ele não pode ser nomeado para
estagiar no Fórum local, haja vista a existência de evidente
incompatibilidade.

Destaca-se que o Ministério Público, por
meio de representação anterior do próprio Apelante, já tinha
instaurado o Procedimento Administrativo no 0000189/2017-1, com
o fito de apurar a questão, que restou arquivado em razão da
inexistência de irregularidade na convocação dos estagiários do
Fórum Local.

Tal
arquivamento
teve
ciência
do
recorrente, conforme fl.56 do referido procedimento, motivo pelo
qual o Apelante sabia que não havia nenhuma irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
convocação dos estagiários do Fórum, bem como tinha ciência de
que não poderia ser contratado para trabalhar em tal órgão público,
em razão de estar sendo processado criminalmente.

Mesmo tendo ciência de que não havia
nenhuma irregularidade na convocação dos estagiários, e de que ele
não poderia ser chamado para estagiar no Fórum local, o Apelante
realizou a notitia criminis com informações falsas e deu causa a
instauração de inquérito policial contra as pessoas de Ronildo da
Costa e João Batista Cruz com a única finalidade de prejudica-los, o
que demonstra o seu dolo de cometer o crime imputado.
A denúncia foi oferecida em 26 de junho
de 2018 (fls.02/05), sendo recebida em 18 de fevereiro de 2019
(fl.263).
O Apelante foi citado e apresentou defesa
prévia (fls.235/257).
A r. Sentença foi publicada aos 09 de abril
de 2019 (fl.286).
Em que pesem as judiciosas ponderações
da r. Defesa, razão não lhe assiste, pois conforme mencionado, a
prática delitiva restou devidamente provada nos autos.
O momento consumativo se deu no exato
instante em que foi instaurado inquérito policial para a apuração do
crime previsto no artigo 339, do Código Penal (fl.06 e fl.07).
As provas dos autos demonstram a
vontade conscientemente dirigida à provocação de investigação
policial contra as vítimas, atribuindo-lhes crime sabendo serem eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
inocentes.
A
materialidade
do
delito
restou
cabalmente comprovada através dos documentos (fl.06 e fl.07),
bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é incontroversa pelas provas
colhidas ao longo da instrução.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante confirmou que o processo
seletivo de estágio foi irregular. Disse que: “Um dos requisitos para
fazer o estágio no Fórum é a prova da Prefeitura. Fez o processo
seletivo e passou em primeiro colocado. Diversas pessoas foram
contratadas pelo Fórum e foi questionar junto ao Promotor, que
colocou no papel. O Ronildo já havia lhe dito que não iria contratá-
lo, porque quando ele era policial 'era muito chato'. Passou, então,
a levar os fatos à Promotoria. Já teve uma oportunidade que todos
os estagiários tiveram que ser desligado porque foram indicados
pela esposa do Diretor do Fórum, João Batista”.
O Dr. Ramon Euclides Pedrão, Delegado
de Polícia, foi ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), e afirmou que a respeito dessa investigação específica
pouco sabe, pois correu pela Delegacia de Rosana. O que sabe é que
juntamente com essa notícia-crime apresentada por Claudinei,
foram apresentadas diversas outras na Delegacia de Primavera, que
não deram em nada.
O Dr. Adilson de Carvalho, Delegado de
Polícia, foi ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
audiovisual), e afirmou que a pedido do Representante do
Ministério Público foi instaurado um inquérito policial, dando conta
que a filha do Presidente da Câmara foi contratada como estagiária
pelo Fórum de Rosana, em razão de sua influência política. Na
verdade, ela se submeteu a uma prova, tudo sob a supervisão do
Juiz da época. Não houve qualquer influência. Apurou-se no
inquérito que o Claudinei não foi chamado para o estágio, razão
pela qual acusou Ronildo e João de terem cometido o crime de
tráfico de influência. Claudinei foi o primeiro colocado no processo
seletivo feito pela Prefeitura, mas não foi chamado pelo Fórum,
porque é realizado um segundo processo seletivo. O réu narrou
esses fatos, dizendo que teria sido preterido.
João Batista da Cruz, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que à época
foi chamado na Delegacia e tomou conhecimento de que tinha
informação de eventual favorecimento para estagiário. Foi o
Claudinei que levou essa notícia para o Delegado. A estagiária seria
filha de Ronildo, vereador, e que ele teria a beneficiado porque ela
era filha de vereador. Contudo, não conhecia a estagiária e pouco
conhecia o vereador Ronildo. Quando abre vaga, solicitam pela
Prefeitura e fazem uma nova seleção para ver a aptidão de cada um,
sendo, o processo supervisionado pelo Juiz. Claudinei não foi
encaminhado pela Prefeitura para essa seleção. Acredita que ele
teria comunicado esse fato falso por conta de ter pedido para
estagiar no Fórum e não ter conseguindo. Não se recorda de
nenhuma vez os estagiários terem sido afastados por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
irregularidade no procedimento de escolha.
Ronildo da Costa, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que sua
filha estagiou no Fórum de Rosana. Ela fez prova tanto para a
Prefeitura quanto para o Fórum, e foi escolhida. Não agiu de
nenhuma forma para que ela fosse aprovada. Não pediu para o
Diretor do Fórum, João Batista, para ela ser aprovada. Nem o
conhecia antes desses fatos. Claudinei já o denunciou
caluniosamente por vários crimes que não cometeu: corte de árvore,
contratação irregular de funcionários, jogar esgoto em local
proibido. Nenhuma dessas notícias-crime restou provada. Isso
ocorreu porque o réu tentou conseguir um estágio informalmente lá,
mas não conseguiu.
A manutenção da condenação é medida de
rigor.
O crime de denunciação caluniosa está
previsto no Código Penal em seu artigo 339, que tem a seguinte
redação, in verbis:
Art. 339. Dar causa a instauração de
investigação policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe
inocente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e multa.
§ 1.o. A pena é aumentada da terça parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.
§ 2.o. A pena é diminuída da metade, se a
imputação é de prática de contravenção.
O
delito
de
denunciação
caluniosa
consuma-se com a instauração da investigação, processo, inquérito
ou ação, independentemente de que destes resulte algum prejuízo
para a pessoa injustamente acusada.
E foi exatamente isso que aconteceu no
caso dos autos, pois houve a instauração de investigação policial em
face de Ronildo e João Batista, o que basta para a configuração do
crime.
Logo, a conduta do Apelante ao denunciar
as vítimas sabendo serem as mesas inocente, se subsume ao crime
descrito no artigo 339, do Código Penal.
A propósito, em comentários ao delito em
julgamento, preleciona Guilherme de Souza Nucci:
"...trata-se de crime complexo em sentido
amplo, consistindo, em regra, da calunia e da conduta lícita de
levar ao conhecimento da autoridade pública - delegado, juiz ou
promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o
agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como
crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o
conhecimento de um fato criminoso e do seu autor, pratica conduta
permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5.°, §
3.°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia +

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação
caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o
interesse do Estado na administração da justiça." (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 7.a ed. rev. atual. e
ampl., São Paulo, Editora RT, 2007, p. 1075.) .
Para
a
configuração
do
delito
de
denunciação caluniosa não há exigência de nenhuma finalidade
especial que motive a conduta da agente, bastando que esta ao agir
dê causa à instauração de investigação policial contra alguém,
imputando-lhe crime, sabedor de que aquela pessoa é inocente,
caracterizando, assim, a má-fé.
Ainda a respeito do dolo direto reclamado
pelo tipo penal previsto no artigo 339, do Estatuto Repressivo.
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
DELITO
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PLENA CIÊNCIA DA FALSA
IMPUTAÇAO DE CRIME À VÍTIMA - PRESENÇA DE DOLO
ESPECÍFICO - CONDENAÇAO MANTIDA. Se a prova dos autos
aponta, de forma inequívoca, que o réu tinha plena ciência de que a
imputação de crime à vítima era falsa e tal fato deu azo à abertura
de investigação policial, é de manter a sentença condenatória
recorrida. Se as circunstâncias judiciais, em seu conjunto, são
favoráveis ao réu, é de se reduzir as reprimendas fixadas em
primeira instância para melhor adequá-las ao princípio da
individualização
da
pena."
(Apelação
Criminal
no.
1.0720.05.023690-3/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
Criminal do TJMG, DJ 29.07.2008).
De igual modo, confira-se o seguinte
julgado:
"EMENTA:
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- MANUTENÇÃO. Configura-se o delito de denunciação caluniosa
diante da prova inconteste de que o acusado de forma livre e
consciente imputou crime à terceira pessoa que sabia ser inocente,
mantendo-se a sentença condenatória que, acertadamente,
enquadrou sua conduta nas penas do artigo 339 do CPB." (TJMG
- Apelação Criminal no. 1.0720.05.019205-6/001 - Relator
Desembargador
FERNANDO
STARLING
-
julgado
em
22/04/2008).
Assim, a meu ver, o dolo específico
exigido para a configuração do delito em questão está mais do que
comprovado e as provas carreadas aos autos são suficientes a
embasar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, tendo em vista sua conduta social ao dar
início a diversas investigações que sabia que Ronildo era inocente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
o que perfez a pena em 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento
de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Data vênia, não vislumbro nenhuma
circunstância judicial desfavorável ao Apelante.
Justifico.
Consigno que o dolo não extrapola o tipo,
bem como a conduta social nada mais é do que o conceito que o réu
goza no meio social, laboral e familiar.
Não há nenhuma prova nos autos que
evidencie ser o Apelante pessoa de má conduta social, motivo pelo
qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
mínimo legal.

Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta resta
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.

Nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.
Diante da ausência de elementos que
comprovem ser o recorrente capaz de arcar com a pena restritiva de
direitos imposta (prestação pecuniária), substituo pela pena de 10
(dez) dias multa, fixados no mínimo legal, mantida a pena restritiva
de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo da pena privativa de liberdade imposta.
3. Ante o exposto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.457
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000641-68.2018.8.26.0515
ROSANA
ao recurso interposto por Claudinei da Silva, para reduzir a pena em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal; fixar o regime aberto, bem como substituir
a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária de
01 (um) salário mínimo, pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal, conservada a prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo da pena privativa de liberdade
imposta, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR